Tribunal: TJDFT
Processo: 0710344-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710344-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO CARDOSO DE AMORIM, FABIO BROILO PAGANELLA AGRAVADO: RODRIGO MORAIS DE OLIVEIRA, SERVO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME, SONIA MARIA DE CARVALHO FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por ROGERIO CARDOSO DE AMORIM e outros contra RODRIGO MORAIS DE OLIVEIRA e outros em face da decisão prolatada pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 150745556, origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0030361-69.2016.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 44892950). Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de março de 2023 16:33:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador